Tribunal: TJDFT
Processo: 0003705-92.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE CRACK. DESTINAÇÃO À DIFUSÃO ILÍCITA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para se distinguir o usuário do traficante, deve-se levar em consideração todos os fatores que cercam a prática criminosa, tais como lugar e horário em que o agente foi surpreendido levando consigo ou mantendo em depósito a droga, a quantidade e variedade da substância apreendida, dentre outros.
2. Na espécie, a situação flagrancial, corroborada pela considerável quantidade de crack apreendida na residência do acusado, acondicionada em formatação mercantil, permite concluir pela destinação ilícita dos entorpecentes.
3. Não há previsão legal para dispensa do pagamento da pena de multa em razão da situação econômica do réu, razão pela qual eventual exclusão ou dispensa violaria o princípio da legalidade.
4. O pedido de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá a análise do pleito de isenção de custas processuais, após avaliação do estado de miserabilidade do apenado.
5. Recurso conhecido e desprovido.